Tribunal: TJSP
Processo: 2155880-77.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão fundada nos incs. IV, V e VIII do art. 966 do CPC. Alegação de erro de fato, existência de prova nova e ofensa à coisa julgada em decisão que julgou improcedentes embargos de terceiro e reconheceu a regularidade da citação por edital, a validade da penhora e alienação judicial, bem como a adequação da via eleita. Documentos e fundamentos já examinados nos autos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão fundada nos incs. IV, V e VIII do art. 966 do CPC. Alegação de erro de fato, existência de prova nova e ofensa à coisa julgada em decisão que julgou improcedentes embargos de terceiro e reconheceu a regularidade da citação por edital, a validade da penhora e alienação judicial, bem como a adequação da via eleita. Documentos e fundamentos já examinados nos autos originários. Ausência dos pressupostos específicos de rescindibilidade. Inexistência de identidade de ações a caracterizar ofensa à coisa julgada. Suposta "prova nova" que não preenche os requisitos legais e não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento. Erro de fato não configurado, pois a matéria foi objeto de controvérsia e expressa manifestação judicial. Via rescisória não se presta à rediscussão do mérito já apreciado. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.